Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMINIO. ASSEMBLEIA GERAL. NULIDADE. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAIS RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA NULA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS DE UM DOS BLOCOS DO EDIFÍCIO. ELEIÇÕES. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
1. Na presente hipótese condomínio pugnou pela declaração de nulidade de assembleia realizada por condôminos que integram bloco de edifício residencial.
2. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. 2.. O condomínio, devidamente representado por seu síndico, é parte legítima para alegar eventual nulidade de assembleia realizada por condôminos que integram parcela do edifício, nos termos do art. 1348, inc. II, do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2.2. Os condôminos que sejam responsáveis pela realização de assembleia são partes legítimas para integrar o polo passivo de relação de jurídica processual que pleiteia a declaração de nulidade do referido ato. Preliminar de ilegitimidade passiva repelida. 2.3. Sentença parcialmente desconstituída.
4. O art. 1013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, permite ao Tribunal julgar desde logo a controvérsia se a questão versar exclusivamente a respeito de matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
5. Nos termos do art. 1333 do Código Civil, a convenção que constitui condomínio edilício impõem-se obrigatoriamente aos titulares das respectivas unidades, bem como para aqueles que exerçam posse ou detenção das unidades habitacionais respectivas.
6. No caso em análise a convenção estipulara que o condomínio era constituído pelos dois blocos (A e B) do referido edifício, com previsão de eleição de um síndico apenas. 6.1. Viola a convenção de condomínio em questão a eleição de síndico, subsíndico e de conselho consultivo referente a apenas um dos blocos, o que enseja a declaração de nulidade de assembleia procedida pelos condôminos do bloco em questão em relação à mencionada eleição, nos moldes do art. 166, inc. II, primeira figura e inc. IV, do Código Civil.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente desconstituída. Pedido julgado procedente.